Tribunal: STF
Processo: RE 1369507
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS PAGAS EM ATRASO. URV. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 157, I, DA CF/88. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 



    1. A União é titular da competência para tributar a renda e os proventos de qualquer natureza, por força do art. 153, III, da Constituição Federal. 



    2. O art. 157, I, da Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos por eles pagos. 



    3. Os Estados e o Distrito Federal, além de destinatários do imposto de renda incidente sobre os rendimentos por eles pagos, são responsáveis por sua retenção e recolhimento, nos moldes do art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN.



     4. Embora a União disponha de competência para instituir tributo sobre os rendimentos pagos pelos Estados e pelo Distrito Federal e figure como sujeito ativo da obrigação tributária, não detém legitimidade para exigir o imposto de renda sobre a remuneração recebida por servidores estaduais e distritais. 



    5. No julgamento do REsp 989419/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações propostas por servidores estaduais versando sobre imposto de renda, em razão da destinação do produto da arrecadação do imposto de renda incidente sobre os rendimentos a eles pagos. 



    6. Apelação da Fazenda Nacional não provida. Apelação do impetrante provida ”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos arts. 153, III, § 2º, I; e 157, I, da Constituição, aduzindo que (a) “o fato do produto da arrecadação do Imposto de Renda dos servidores estaduais ser destinado ao Estado respectivo, não retira a capacidade ativa da União para arrecadar e fiscalizar a cobrança do referido imposto” (Vol. 15, fl. 8); (b) “a verba recebida a título das diferenças decorrentes do erro na conversão da URV constitui verba remuneratória, sendo legítima a incidência do Imposto de Renda sobre a mesma, pouco importando que o legislador estadual tenha consignado que a referida verba tenha caráter indenizatório, a qual não tem” (Vol. 15, fl. 14); e (c) incide imposto de renda sobre os juros de mora, pois “como as diferenças decorrentes do erro na conversão do cruzeiro real para a URV têm natureza salarial, então, por óbvio, os juros de mora a elas relativos têm natureza salarial, e, sendo assim, configuram acréscimo patrimonial sujeito à tributação por parte do Imposto de Renda” (Vol. 15, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 10):



    “A União é titular da competência para tributar a renda e os proventos de qualquer natureza, por força do art. 153, III, da Constituição Federal. 



    O art. 157, I, da Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos por eles pagos. 



    Os Estados e o Distrito Federal, além de destinatários do imposto de renda incidente sobre os rendimentos por eles pagos, são responsáveis por sua retenção e recolhimento, nos moldes do art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN. 



    Resulta daí que, embora a União disponha de competência para instituir tributo sobre os rendimentos pagos pelos Estados e pelo Distrito Federal e figure como sujeito ativo da obrigação tributária, não detém legitimidade para exigir o imposto de renda sobre a remuneração recebida por servidores estaduais e distritais. 



    A ilegitimidade da União decorre da ausência de interesse em exigir imposto do qual não é destinatária. A titularidade do direito ao produto de arrecadação de imposto de renda de servidores é do Estado ou do Distrito Federal a que se vinculam, e decorre da prerrogativa do ente federado de dispor de tal receita, como o fez o Estado da Bahia, por meio da Lei Estadual nº 8.730/2003, que instituiu o pagamento de valores referentes às diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, reconhecendo a natureza indenizatória da verba, abdicando de promover a retenção do imposto. 



    (…)



    Desse modo, verifica-se a ilegitimidade passiva da União para exigir crédito tributário de imposto de renda sobre rendimentos pagos por Estado da Federação a seus servidores.



    Ante o exposto, nego provimento à apelação da Fazenda Nacional e dou provimento à apelação do impetrante para reconhecer a ilegitimidade passiva "ad causam" da União para promover a aludida cobrança do imposto de renda, devendo a autoridade coatora efetuar o cancelamento da inscrição do impetrante no CADIN, desde que decorra tão somente do crédito tributário discutido nos autos. Custas, "ex lege". Honorários advocatícios incabíveis. É o voto.”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a União não detém legitimidade para exigir de servidor público estadual o imposto de renda, não retido na fonte, sobre remuneração paga em atraso, haja vista que o produto da arrecadação do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos dos referidos funcionários pertence ao respectivo Estado.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.332.768-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 557.813-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/8/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Rendimentos de servidores públicos estaduais. Artigo 157, I, da CF/88. Produto da arrecadação. Não retenção. Ilegitimidade da União. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 571/SP-AgR, firmou o entendimento de que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos aos servidores estaduais pertence ao respectivo estado.



    2. A União é parte ilegítima para exigir de servidor público estadual o imposto de renda que não foi retido na fonte.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (ARE 1.282.026-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1/3/2021)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    De outro lado, a parte recorrente defende a natureza remuneratória da verba percebida a título de diferenças decorrentes do erro na conversão da URV, concluindo, assim, pela legitimidade da incidência do imposto de renda. 



    Todavia, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que a análise da natureza jurídica de valores eventualmente percebidos – indenizatória ou remuneratória - está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes nos quais também foi reconhecida a natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010)



    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DE RONDÔNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica do “auxílio-alimentação” concedido pela Lei 794/1998 do Estado de Rondônia é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 915.880-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2016)



    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 20/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente